Tribunal: TJSP
Processo: 1006131-35.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Origem do débito apontado demonstrada documentalmente – Apontamento devido – Notificação do devedor que se afigura despicienda para que o credor promova atos de conservação do

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Inscrição do nome do autor nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito – Origem do débito apontado demonstrada documentalmente – Apontamento devido – Notificação do devedor que se afigura despicienda para que o credor promova atos de conservação do direito cedido – Exercício regular de um direito – Danos morais não configurados – Sentença mantida- Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006131-35.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DARIO
VITAL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS IPANEMA VI - NÃO
PADRONIZADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704 -Voto no 3783
2
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704
Apelante: Dario Vital de Oliveira
Apelado: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Ipanema
VI
Juíza: Monica Lima Pereira
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro XV - Butantã
Voto n. 3783

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
improcedência Inscrição do nome do autor nos bancos de
dados dos órgãos de proteção ao crédito Origem do débito
apontado demonstrada documentalmente
Apontamento
devido Notificação do devedor que se afigura despicienda
para que o credor promova atos de conservação do direito
cedido Exercício regular de um direito Danos morais
não configurados Sentença mantida- Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária, observada a gratuidade
processual.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 111/115), cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
ajuizada por Dario Vital de Oliveira em face de Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados Ipanema VI, condenando o autor ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa,
observada a gratuidade processual.
Opostos embargos de declaração (fls. 117/119), que restaram
rejeitados (fls. 124/125).
Irresignado apela o autor (fls. 128/138), aduzindo, em síntese, que os
valores e datas constantes da documentação colacionada aos autos pelo réu não
coincidem com o débito objeto do apontamento. Argumenta que houve
descumprimento do art. 290 do Código Civil, pois não foi notificado acerca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704 -Voto no 3783
3
cessão de crédito.
Forte em tais premissas, requer a reforma da sentença, para que seja
declarado inexigível o débito descrito na exordial e o réu condenado ao pagamento
de indenização por danos morais, bem como honorários advocatícios.
O réu apresentou contrarrazões (fls. 142/148).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais proposta em face de Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1, na qual o autor narra
a existência de apontamento irregular do seu nome nos bancos de dados dos órgãos
de proteção ao crédito, no valor de R$1.703,37, referente ao contrato n. 21099365,
com vencimento em 31/07/2017 (fls. 03).
Deveras, não se olvida que são aplicáveis à controvérsia as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus
probatório preconizada no art. 6o, VIII, do referido diploma legal, cuja finalidade
precípua consiste em facilitar a defesa dos direitos do consumidor hipossuficiente em
juízo, sendo as máximas de experiência.
Todavia, em se tratando de regra excepcional acerca da distribuição da
incumbência de provar, faz-se mister sua interpretação parcimoniosa e não absoluta.
Assim, inclusive, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido.” (TJ/SP. Agravo de
Instrumento no 2159726-20.2016.8.26.0000. 7a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Luiz Antônio Costa, j. 12/01/2017).
In casu, confrontado com a documentação colacionada aos autos pelo
réu, limitou-se o autor a afirmar inconsistência entre o valor do débito que lhe é
imputado com aquele lançado no labéu dos maus pagadores.
Não há negativa de relacionamento com o banco cedente do crédito
(Banco Santander Brasil S/A), tampouco de inadimplemento da obrigação de crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704 -Voto no 3783
4
anteriormente tomada.
Ora, a documentação e as informações trazidas junto à contestação
comprovam a existência da relação jurídica entre as partes e de débito, sem que tenha
havido qualquer tipo de contestação por parte do autor no tocante à cobrança
realizada pelo réu.
Neste contexto, com o escopo de elidir o débito contestado,
incumbiria ao autor ter apresentado aos autos, comprovante de pagamento das faturas
nas quais fundado o débito cuja declaração de inexigibilidade é pretendida, o que não
ocorreu.
Sobreleva anotar, ainda, que a validade da cessão de crédito independe
da notificação prévia do apelante acerca da avença, uma vez que a comunicação do
devedor tem o escopo de permitir que este promova o pagamento ao efetivo credor.
Com efeito, o art. 290, do Código Civil estabelece que: “A cessão do
crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas
por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou
ciente da cessão feita”.
A notificação do devedor consiste em fator de eficácia, ou seja,
providência atrelada ao contrato, que tem o escopo de produzir efeitos perante
terceiros. In casu, trata-se do devedor que deve ser cientificado da cessão de crédito,
a fim de que possa adimplir a obrigação perante o novo titular do crédito
(AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Negócio jurídico: existência, validade e
eficácia. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 56-57).
A respeito do dispositivo, segue lição de Hamid Charaf Bdine Jr.:
“Embora seja terceiro em relação à cessão, que se aperfeiçoa sem seu
consentimento, o certo é que a eficácia do negócio em relação ao
devedor depende de sua notificação, ou de que declare conhecê-la em
instrumento público ou particular, ainda que não elaborado com esse
objetivo específico, pois a lei não faz tal exigência. [...] A legislação
em vigor deixou evidente que apenas a eficácia da cessão em relação
ao devedor dependerá de sua ciência. Tal conclusão se extrai não só
do presente artigo, mas também dos arts. 288 e 293, que autorizam o
cessionário a exercer atos conservatórios de seu direito
independentemente do conhecimento do fato pelo devedor o que só é
possível porque se lhe reconhece o direito independentemente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704 -Voto no 3783
5
notificação” (PELUSO, Cezar (Org.). Código Civil comentado:
doutrina e jurisprudência. 12. ed. Barueri: Manole, 2018, p. 223-224).
Nesse sentido, confira-se o ensinamento de Giovanni Ettore Nanni:
“Desnecessidade de consentimento do devedor. Para a cessão de
crédito não se exige o consentimento do devedor. O crédito é
efetivamente uma situação jurídica suscetível de transmissão negocial,
sem que o devedor tenha que outorgar ou de alguma forma colaborar
no negócio transmissivo.” (Comentários ao Código Civil. 1a ed. 2019.
Saraiva, p. 459).
Nesse mesmo sentido, há remansosa jurisprudência deste E. Tribunal:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO -
Inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito
Alegação de inexistência do débito - Sentença que julgou procedente o
pedido formulado na petição inicial - Insurgência da ré - Cabimento -
Hipótese em que a ré demonstrou a origem da dívida no
relacionamento do autor com a instituição financeira que lhe cedeu o
crédito - Ademais, a validade da cessão de crédito não está
condicionada à anuência do devedor, sendo certo que a ausência da
notificação prevista no artigo 290 do Código Civil não impede o
cessionário de adotar medidas destinadas a conservar seu direito,
como a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de
crédito - RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1090483-
94.2016.8.26.0100, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Renato
Rangel Desinano, j. 14/11/2018).
“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
DANOS MORAIS Crédito da requerida devidamente comprovado nos
autos e advindo de cessão de crédito firmada com empresa da qual a
autora era usuária de cartão de crédito Ausência de notificação de
cessão de crédito que não é requisito para a validade desta - Exercício
regular do direito ao inscrever o nome da autora em órgão de proteção
ao crédito em razão da inadimplência Recurso improvido.” (Apelação
Cível no 1000760-19.2015.8.26.0191, 14a Câmara de Direito Privado,
Rel. Lígia Araújo Bisogni, j. 12/12/2016).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro
a condenação
do
autor,
quanto
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios sucumbenciais, para 12% do valor da causa, observada a concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
MARCO FÁBIO MORSELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-35.2019.8.26.0704 -Voto no 3783
6
Relator